Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDORA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INÉRCIA. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. DILIGÊNCIA EFICAZ. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA JUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PENHORA. DILIGÊNCIA. APURAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. DILIGÊNCIA REALIZADA PELO ÓRGÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INTERSEÇÃO CONDICIONADA À INVIABILIDADE DE SER CONSUMADA DIRETAMENTE PELA PARTE. CONDIÇÃO NÃO ULTIMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, conforme orienta, inclusive, o princípio da cooperação, a expedição de ofício à instituição financeira depositária de ativo penhorado pela via eletrônica como forma de apuração da natureza da verba constrita e aferição de sua penhorabilidade é condicionada à demonstração da inviabilidade de obtenção da informação diretamente pela parte, ou pela Curadoria de Ausentes, que assumira seu patrocínio por ser revel, e, assim, ausente essa evidenciação, a interseção judicial não se legitima.
3. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte devedora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial e sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.